Tribunal: TJDFT
Processo: 0704327-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CTB. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. ABALROAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VENDA DO AUTOMÓVEL ANTES DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova de venda do veículo juntada nos autos não se refere ao automóvel em discussão, além de não apresentar assinaturas, motivo pelo qual não deve ser levada em consideração para infirmar a ilegitimidade passiva da parte.
2. Nos termos do art. 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 do CTB, o antigo proprietário deverá tomar as providências cabíveis junto ao órgão de trânsito, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
3. Na dicção do art. 435 do CPC, é “lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.” Assim, documentos com data posterior à sentença devem ser considerados prova extemporânea.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.